Tribunal: TJDFT
Processo: 0714217-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714217-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONALDO DE ALMEIDA DANTAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento (ID 53198160) opostos pelo Agravado RONALDO DE ALMEIDA DANTAS em face do DISTRITO FEDERAL ao acórdão de ID 52829937, assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO DE 1996 A 28/04/1997. DATA DA SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO E DA IMPETRAÇÃO DO MS N. 7.253/97. ART. 504 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO REFORMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. 1. O processo executivo individual em questão, tem por objeto a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF objetivando o pagamento aos seus substituídos das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo mandado de segurança n. 7.253/97. Logo, o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996). Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997). 2. O acórdão n. 730.893 proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento individual de sentença, de forma expressa e reiterando o consignado nos fundamentos da sentença, destacou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97 (28/04/1997), no qual determinou o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas, a partir da impetração do writ. 3. Considerando a singularidade do caso, não há que se falar em violação à norma inserta no art. 504 do CPC. 4. Fixados os honorários advocatícios sucumbências em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, cuja base de cálculo é o excesso efetivamente decotado do quantum debeatur apontado pelo Exequente, os quais foram majorados em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Em suas razões recursais (ID 53198160), o Embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição no acordão embargado visto que: (i) os fundamentos apresentados no acordão não se debruçam sobre todos os pontos aventados nas contrarrazões do agravo; (ii) o julgado contraria o entendimento do Tribunal sobre a matéria (jurisprudência em casos idênticos) e deve ser revisto, em homenagem a segurança jurídica e a necessidade de uniformidade de entendimento do Poder Judiciário; (iii) a decisão agravada que reconhece apenas o período entre janeiro de 1996 e 28/4/1997, não se alinha ao dispositivo da sentença do título em execução, visto que a sentença geradora do título executivo determinou que a reparação da lesão deveria se dar do início da lesão até o seu restabelecimento; (iv) decidir de forma diversa ofende a segurança jurídica bem como vai de encontro a jurisprudência corrente no STJ, a qual entende que deve prevalecer a parte dispositiva da sentença, que no presente caso, indica claramente o período, da data da lesão até o seu efetivo reestabelecimento, que deve ser mantido evitando maior prejuízo a parte exequente. Ao final, pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados. De acordo com o disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC, INTIME-SE o EMBARGADO para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2023 10:55:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador